Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, nos artigos 133 e seguintes, prevê a desconsideração da personalidade jurídica sempre que presentes os pressupostos específicos do art. 50 do Código Civil (ou no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o caso),
2. Para deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não é necessária a comprovação dos requisitos previstos na legislação material, sendo bastante que haja indícios da existência de um deles, pois a prova poderá ser produzida na fase instrutória de que trata o Capitulo IV do Código de Processo Civil. Logo, deve haver elementos que tragam verossimilhança ao que está sendo alegado pelo credor/autor que pede a desconsideração da personalidade jurídica.
3. É dispensável a instauração do incidente processual quando o pedido de desconsideração é requerido na petição inicial do processo de conhecimento, devendo, pois, ser determinada a citação dos sócios e instaurado o contraditório (art. 134, § 3o, do CPC).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.